Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Direito civil e processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de direitos sobre imóvel de fiador. Locação comercial. Possibilidade. Ausência de vícios. Aplicação de multa.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando a decisão para determinar a penhora dos direitos sobre imóvel de fiador.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto às alegações aventadas em contrarrazões.
III. Razões de decidir
3. Pacífico o entendimento quanto à validade da penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, tenha a destinação residencial ou comercial.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição ou erro de fato por escolha de critério diverso do reclamado.
5. No caso impõe-se aplicar multa porquanto o recurso diz respeito a súmula do STJ e teses em recursos repetitivos.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/90, art. 3°, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 549 do STJ. Temas Repetitivos 698, 708 e 1.091 do STJ; Temas 295, 339 e 1.127 do STF; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 20.03.2018; STF, ARE 1.420.995 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. em 22/05/2023; STF, ARE no AgR 988.489/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 02/05/2017; TJDFT, APC 2010.01.1.143413-0, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. em 03/02/2016.